Tribunal: TJDFT
Processo: 0708301-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708301-28.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELMA REGINA PENHA SILVA CERQUEIRA APELADO: JPL ASSESSORIA FINANCEIRA E COBRANCAS LTDA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela autora Selma Regina Penha Silva Cerqueira contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Em regra, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, o preparo terá que ser recolhido em dobro, nos termos do caput e § 4o do art. 1.007 do CPC. O recurso de apelação veio desacompanhado do respectivo preparo, situação que somente seria admitida no caso de ter sido pleiteado ou conferido à parte os benefícios da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Contudo, não se verifica a ocorrência da hipótese apresentada. Ante o exposto, deve a apelante, na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição ou realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f